Tribunal: TJDFT
Processo: 0007656-20.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, incisos I, II e V e 213 do Código Penal, depois de, junto com dois comparsas, entrar em uma casa e subtrair dinheiro (mil reais), telefones celulares, relógios, roupas e documentos pessoais dos moradores, ameaçando-os com arma de fogo e mantendo-os amarrados durante cerca de seis horas. O réu também constrangeu um idoso, levando-o para um quarto e o obrigou a praticar sexo oral, além de esfregar o pênis nas suas nádegas, só não o penetrando por ter sido repreendido pelo comparsa, advertindo-o que ali estavam para roubar, e não para praticar sexo.
2 Os depoimentos seguros e coerentes das vítimas, sem indícios de incriminação graciosa, foram corroborados por perícia e a prisão em flagrante do réu e um parceiro quatro meses depois, estando com um dos documentos pessoais da vítima idosa.
3 Não há como acolher a subtração violenta de coisas como uso arbitrário das próprias razões se não houver prova induvidosa de uma dívida legítima exigível nas vias judiciais ordinárias.
4 Na dosimetria do crime de roubo é possível utilizar o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas para aumentar a pena um pouco acima do habitual pela intensidade da ofensa ao bem jurídico tutelado: no caso, as vítimas tiveram pés e mãos amarradas e os olhos vendados durante quase seis horas. Todavia, a isonomia determina uma exasperação idêntica das penas dos réu se todos eles cometeram juntos os mesmos fatos.
5 Deve-se reconhecer a confissão espontânea no crime de estupro, uma vez que o autor do fato admitiu a prática de felação pela vítima, mesmo afirmando ter sido consensual, se isso foi usado como fundamento da sentença condenatória. A Súmula 545/STJ acolhe a atenuante na confissão parcial, qualificada ou retratada, que deve preponderar sobre a agravante de crime praticado contra idoso.
6 Apelação parcialmente provida.